Tribunal: TCU
Processo: 025.382/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12076/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao representante e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - AM, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.382/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Itacol Comércio e Serviços de Materiais de Construção Ltda (01.426.994/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 217/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, em especial, que a falta de revogação do certame por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, oferecendo ao licitante vencedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 49, caput e § 3o, da Lei 8.666/1993, c/c art. 9o da Lei 10.520/2002.